Tribunal: TJBA
Processo: 8011253-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011253-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CLEDYS MAGNAVITA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LISSA DE ALMEIDA PASSOS, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ALOISIO MARQUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA PELO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULA 308 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória ajuizada por Cledys Magnavita de Almeida, condenando solidariamente o banco e a construtora NOVOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. à adjudicação compulsória de dois imóveis quitados pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para figurar na lide de adjudicação compulsória cumulada com pedido baixa do gravame; (ii) estabelecer se a manutenção da hipoteca sobre imóvel quitado configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à adjudicação de imóvel e à baixa de hipoteca, por ser o titular do direito real que se pretende desconstituir, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência local.

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, mesmo que anterior ou posterior à promessa de compra e venda, não produz efeitos contra o adquirente de boa-fé que quitou integralmente o imóvel, conforme Súmula 308 do STJ.

A manutenção da hipoteca mesmo após a quitação integral do imóvel e o decurso de quase dez anos configura omissão ilícita do agente financeiro, que impede a outorga da escritura definitiva e limita os direitos do adquirente.

A negativa injustificada de baixa da hipoteca compromete a fruição plena do direito de propriedade e caracteriza dano moral indenizável, em razão da angústia, insegurança jurídica e prejuízos à liberdade de disposição do bem.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$12.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que o gravame incidia sobre duas unidades imobiliárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 931; 937, I. Súmula 308 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1452256/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2020; TJBA, APL nº 0533193-72.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 09.10.2019; TJBA, APL nº 8026508-28.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 29.06.2021; TJBA, APL nº 8037538-94.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto, j. 05.08.2024; TJBA, APL nº 8081362-06.2019.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8011253-25.2023.8.05.0001
, em que é apelante BANCO BRADESCO SA e apelado CLEDYS MAGNAVITA DE ALMEIDA e OUTROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certificado de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239